Tribunal: STF
Processo: ARE 1579908
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SFH. DECISÃO QUE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL EM RELAÇÃO A UMA MUTUÁRIA. RECURSO INTERPOSTO PELAS AUTORAS. 



    1. COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO COM BASE NA “TAXATIVIDADE MITIGADA”. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NOS AUTOS, OS QUAIS FORAM REMETIDOS À JUSTIÇA FEDERAL, QUE RECONHECEU SUA INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO ÀS AGRAVANTES. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ARTS. 505 E 507 DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO REFORMADA. 



    2. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA CEF AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 25 – ID: 90997493)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I, do texto constitucional. (eDOC 45 – ID: 1c00791f)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que manteve a competência da justiça estadual para processar e julgar a presente ação. 



    Afirma-se que houve manifestação expressa da CEF de interesse na lide. Entende-se contrariados o art. 109, I, da CF, bem como a tese firmada no julgamento do tema 1.011 da repercussão geral, segundo a qual a CEF, na condição de administradora do FCVS, detém interesse nas demandas que envolvam apólices públicas do ramo 66, o que atrai a competência da justiça federal. 



    Sustenta-se, ainda, se tratar de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou que a questão relativa à competência está preclusa, tendo em vista a declaração de incompetência pela justiça federal nos presentes autos. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Trata-se, na origem, de ação de responsabilidade obrigacional securitária ajuizada por Guilhermina Ramos, Rodames Pereira Praser, Maria Aparecida Castro de Bem e Clair Aparecida Catarino em face de Sul América Companhia Nacional de Seguros Gerais (antiga denominação de Traditio Companhia de Seguros) (mov. 1.1), objetivando o recebimento dos valores contidos na apólice securitária para casos de vícios nos imóveis segurados, além da multa decendial. 



    Insurgem-se as agravantes contra a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal em relação à coautora Guilhermina Ramos (mov. 257.1 e 263.1).



    (...)



    Todavia, no caso, os autos já foram remetidos à Justiça Federal, que reconheceu sua incompetência em relação às duas agravantes (mov. 1.33), de modo que referida questão está acobertada pela preclusão. 



    Como se sabe, a preclusão é instituto processual que tem a finalidade precisamente de evitar que sejam renovadas as discussões a respeito de temas que já foram objeto de decisão judicial e que o processo se prolongue indefinidamente, em benefício da duração razoável do processo e da prestação jurisdicional tempestiva. 



    Ora, ainda que se trate de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, isso não permite sua rediscussão quando a questão já foi decidida nos autos, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e eternização da discussão sobre a matéria, o que não se admite.



    (...)



    Assim, deve ser reformada a r. decisão agravada, mantendo-se a tramitação do processo na Justiça Estadual.



    (...)”. (eDOC 25 – ID: 90997493, p. 2-5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Civil. Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução. Propriedade rural. Impenhorabilidade. Bem de família. Questões já decididas. Preclusão. reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, uma vez que não foram fixados na instância de origem”. (ARE 1565527 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2025)  



    “EMENTA: TERCEIRO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA NO PROCESSO PRINCIPAL NO SENTIDO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1469814 AgR-terceiro, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.10.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente